Tribunal: TJDFT
Processo: 0753972-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. HANSENÍASE. LEI 7.713/88. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido, para que o recorrido se abstivesse de descontar o imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da recorrente, por ser portadora de hanseníase.
2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, elencou as hipóteses taxativas de isenção de imposto de renda para pessoas físicas portadoras de doenças graves, enquadrando-se a hanseníase no permissivo legal (art. 6o).
3. Cabe pontuar, ainda, que a Súmula 598 do STJ condiciona o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, mediante dispensa do laudo oficial, a estar suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova idôneos.
4. Todavia, na hipótese dos autos o documento de ID18664313 se trata de laudo de biopsia datado de 20.11.1980, apenas sugestivo de hanseníase turbeculóide. Por sua vez, o relatório médico recente, de 11.04.2019, faz referência tão somente ao histórico da doença, informando não haver novas lesões (ID18664313). Destarte, os documentos constantes dos autos não são suficientes para afastar a necessidade de perícia médica oficial e constatação da presença atual da enfermidade.
5. Da mesma sorte, ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ficam com a exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.
7. A Ementa servirá de Acórdão, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95.